Tribunal: TJDFT
Processo: 0712347-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça a pessoa jurídica. A recorrente deixou de recolher o preparo e requereu idêntico beneficio para esta instância recursal. Contudo, a gratuidade de justiça à pessoa jurídica não prescinde de demonstração inequívoca de que não possua recursos suficientes para arcar com as despesas processuais, fato não comprovado até o momento. Desta forma, antes de decidir acerca da benesse processual, faculto aos agravantes comprovarem os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizarem o preparo na forma da lei processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403